Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA COBRANÇA DE EFEITOS PRETÉRITOS DE DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. INTERRUPÇÃO APENAS UMA VEZ. DECRETO No 20.910/1932. CONTAGEM PELA METADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA REFORMADA.
1. Em se tratando obrigação de trato sucessivo, a prescrição não incide sobre o fundo de direito, mas apenas nas prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento do mandado de segurança impetrado pelo ora autor.
2. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A partir daí se tem apenas a metade do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, conforme prescreve o artigo 9o do Decreto no 20.910/32.
3. A teor do artigo 8o do mesmo diploma legal, “a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”
4. Portanto, decorridos mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança de origem e o ajuizamento da ação de cobrança, inexorável concluir que resta prescrita a pretensão de recebimento das parcelas anteriores, com base no que estabelece o artigo 9o do Decreto no 20.910/32.
5. Recurso provido. Sentença reformada.